Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008038-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA, HIGOR BORBA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA CULPABILIDADE PARA A CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTES E AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de tráfico de substância entorpecente, crime permanente, o ingresso de autoridade policial em casa alheia para efetuar a prisão em flagrante não constitui ilegalidade. Não se verifica a nulidade alegada pela defesa, pois o ingresso dos policiais na residência que continha entorpecentes baseou-se em elementos suficientes (denúncias anônimas) para indicar fundadas razões de que eles estavam cometendo um crime, em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por falta de provas. 3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. Procede-se à readequação da culpabilidade para a circunstância especial do art. 42 da Lei Antidrogas quando motivada na quantidade da droga apreendida. 5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 6. Devidamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do réu na sentença, carece a defesa de interesse recursal quanto ao ponto. 7. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 59, 68, 147, todos do Código Penal, 155, 156 e 386, incisos II, V e VI, todos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, a absolvição dos acusados, diante da insuficiência probatória dos autos. Suscitam, também, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem, ainda, o benefício da gratuidade da justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo da Cruz Santos, OAB/DF 49.346. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59, 68, 147, todos do Código Penal, 155, 156 e 386, incisos II, V e VI, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto os recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1673264/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome no advogado Rodrigo da Cruz Santos, OAB/DF 49.346. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028